Tribunal: CARF
Processo: 10183.724483/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10183.724483/2012-36 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.098 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de agosto de 2023 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
GERALDO JOAO DA COSTA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a unidade de
origem informe acerca da apresentação de DIRF retificadora pela fonte pagadora Cooperativa de
Economia e Crédito Mútuo dos Lojistas de Vestuário e Confecções de Cuiabá, ajustando os
rendimentos pagos ao contribuinte no ano- calendário de 2010, bem como certifique se houve
recolhimento do IRRF sobre os rendimentos pagos, trazendo aos autos o respectivo relatório de
resumo de consulta de pagamentos, caso existente. Após, intime o contribuinte do resultado da
diligência para, querendo, se manifestar no prazo legal.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 44/47):
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento
consubstanciado na Notificação de Lançamento de folhas 03 a 07, relativa ao
ano-calendário 2010, que apurou crédito tributário total de R$ 7.061,80.
Motivou o lançamento a constatação de dedução indevida de imposto retido na
fonte, na monta de R$ 5.353,58, relativo aos valores recebidos da fonte
pagadora Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Lojistas de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.724483/2012-36
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.098 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.724483/2012-36

Vestuário. Também foi apurada omissão de rendimentos recebidos a título de
resgate de contribuições à Previdência Privada.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação tempestiva, alegando, em
síntese, que não concorda com a glosa de imposto retido na fonte efetuada
pela fiscalização, pois sofreu a retenção de imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos.
Para instruir sua impugnação, anexou os documentos de folhas 09 a 10, quais
sejam, cópia de DIRF e comprovante de rendimentos anual.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria com a qual o contribuinte concorda ou
que não tenha sido expressamente contestada.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Somente pode ser restabelecido o imposto de renda retido na fonte declarado
pelo contribuinte e glosado pela autoridade fiscal, quando ficar comprovada a
retenção e o pagamento, no caso de acionistas, diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Cientificado da decisão em 16/09/2013 (fls. 43), o contribuinte, em 15/10/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 145/149), alegando, em apertada síntese, preliminarmente, ser
parte ilegítima para compor o polo passivo da presente demanda, visto que sua obrigação
consiste apenas em abater os recolhimentos feitos, cuja obrigação tributária principal compete
exclusivamente à fonte pagadora. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Alega ainda que a
fonte pagadora efetuou a retificação da DIRF, bem como promoveu os pagamentos devidos, ao
teor das guias DARF e da DCTF ora anexadas. Registra também que quitou os débitos de
previdência privada, portanto estão os mesmos extintos, tornando sem motivo a cobrança no
particular. No mérito, reafirma que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto retido
compete exclusivamente à pessoa jurídica, não podendo assim ser penalizado por ato que não
deu causa ou por omissão da fonte pagadora. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 151/152.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 5.353,58, decorrente do procedimento de revisão da DAA/2011, por falta de
comprovação do efetivo recolhimento por parte da fonte pagadora Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Lojistas de Vestuário e Confecções de Cuiabá, da qual era diretor, buscando,
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.098 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.724483/2012-36

por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento
da glosa operada.
Alega na peça recursal (fls. 145), que a fonte pagadora, após observar o erro
cometido e em tempo hábil, apresentou DIRF retificadora efetuando os respectivos
recolhimentos, relacionando os anexos/documentos comprobatórios de suas alegações.
Todavia, constato que a peça recursal, embora trazendo o índice dos anexos
relacionados (fls. 150), não se encontra instruída com os respectivos documentos citados.
Observo também que a unidade de origem, por meio de termo de desentranhamento (fls. 154),
certificou o intervalo de páginas excluído sob a justificativa “sem data de protocolo”, cuja
exclusão ocorreu em 16/10/2013, mesma data em que foi registrada a solicitação de juntada do
recurso voluntário tempestivamente protocolizado em 15/10/2013 (fls. 145/152).
Portanto, sob pena de injustiça fiscal, e constatando que a prova documental
alegada não se encontra carreada aos autos, torna-se imperioso saber, de fato, se houve o
recolhimento do IRRF pela fonte pagadora, inclusive com retificação da DIRF como noticiado
na peça recursal, cujas informações entendo ser de suma importância ao deslinde da controvérsia
instaurada.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem informe acerca da apresentação de DIRF retificadora pela fonte pagadora
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Lojistas de Vestuário e Confecções de Cuiabá,
ajustando os rendimentos pagos ao contribuinte no ano-calendário de 2010, bem como certifique
se houve recolhimento do IRRF sobre os rendimentos pagos, trazendo aos autos o respectivo
relatório de resumo de consulta de pagamentos, caso existente. Após, intime o contribuinte do
resultado da diligência para, querendo, se manifestar no prazo legal.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 160
DF CARF MF
Original